Tribunal: STF
Processo: AI 221630
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-12-14
Data de publicação: 2004-12-14

Ementa:
1.      Inviável o processamento do extraordinário para rediscutir
matéria infraconstitucional,  relativa aos limites objetivos da
coisa julgada.
2.      No mérito, a irredutibilidade de vencimentos como
 garantia constitucional, nos termos do art. 113, III, da
Constituição de 1969, dispositivo em vigência quando da propositura
da ação, somente se aplicava aos magistrados. Precedentes.
3.      Agravo regimental improvido.